Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CELEBRADO. EMPRÉSTIMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA. REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Na espécie, não se pode invocar a invalidade de contrato de empréstimo e outras avenças celebrado pelo credor e empresa devedora, representada por terceiro com o escopo de angariar recursos em benefício da sociedade construtora para subsidiar a execução de contrato de obra pública.

2. O autor comprovou a realização de negócio jurídico com a parte ré, com a juntada de documentos e dados bancários, além de ter provado a realização de depósitos de quantia em dinheiro em benefício da sociedade.

3. No caso em julgamento, o Juízo a quo aplicou corretamente a teoria da aparência e da boa-fé a quem se apresentava como representante habilitado à prática do negócio jurídico e detinha informações importantes da empresa.

4. Recurso conhecido e não provido.